Tribunal: TJMT
Processo: 8012719-15.2017.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012719-15.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIO KEMPS DE AQUINO SOUSA - CPF: 948.609.713-53 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

8012719-15.2017.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

MARIO KEMPS DE AQUINO SOUSA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO POR AGÊNCIA FECHADA POR DIAS – AGÊNCIA ALVO DE EXPLOSÕES EM ASSALTO – NÃO COMPROVA PREJUÍZOS OU DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

Não restando comprovado pela parte autora os fatos constitutivos de seu direito, mormente por que a Reclamada comprovou nos autos que a agência bancária se manteve fechada por dias diante da destruição da mesma por explosões dos caixas em assalto.

A Reclamante não comprovou também que outros entes autorizados, como Correios, Casas Lotéricas e internet banking, não supriram suas necessidades bancárias.

Apesar da inversão do ônus da prova esta não é absoluta, cabendo ao consumidor o mínimo de demonstração dos seus alegados direitos.

Não havendo que se falar, também, em danos morais, já que a consumidora não comprovou a culpa da empresa.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do NCPC, posto que conforme dito pelo magistrado a quo, não houve qualquer comprovação de falha na prestação do serviço, sendo escorreita a sentença de improcedência, sendo mero incômodo a não ultrapassar os limites do dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020